Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712662-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA (advogados), em favor de LILIANE DA COSTA SOUZA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, no processo no 0011311-56.2013.8.07.0003, que indeferiu pedido de aplicação de indulto natalino (ID 45401350). Em suas razões, os impetrantes narram que a paciente faz jus à concessão do indulto natalino do Decreto no 11.302/22, em relação às condenações: a) art. 171, caput, c/c art. 29, caput, por 5 (cinco) vezes, ambos do Código Penal – pena em abstrato 5 (cinco) anos de reclusão; b) art. 288, caput, do Código Penal – pena em abstrato 3 anos de reclusão; c) art. 171, caput, c/c art. 29, caput, e art. 14, II, todos do Código Penal – pena em abstrato 5 (cinco) anos de reclusão; d) art. 71 do Código Penal, recaindo esse aumento de 2/3 (dois terços), pois os crimes continuados deixam de existir. Aduz que as penas para cada crime não supera cinco anos, sendo a ré primária e inexistir recurso da acusação, preenchendo, assim, os requisitos do Decreto, o qual dispõe, em seu art. 12, que poderá ser concedido o indulto pelo juízo de conhecimento. Ressalta que o Juízo da Execução Penal do DF já está aplicando o indulto natalino para caso semelhante, consoante documento juntado. Requer a concessão do indulto natalino do Decreto 11.302/2022, para extinguir a punibilidade da agente (ora paciente) dos crimes acima descritos. Não há pedido liminar. Informações prestadas (Id 45534977). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do writ (Id 46222472). É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso, verifica-se que a ora paciente foi condenada pela prática dos crimes descritos no artigo 304, c/c artigo 297, caput, por 4 vezes; artigo 171, caput, c/c artigo 29, caput, por 5 vezes, artigo 288, caput, artigo 171, caput, c/c artigo 29, caput, a artigo 14, II, por 2 vezes, na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal. A paciente recorreu da sentença em 06 de novembro de 2018 (ID 49864959) e o recurso foi devidamente recebido e encaminhado a este Tribunal de Justiça (ID 49864994). Proferido acórdão pela 1a Turma Criminal, em 11 de março de 2021, negando provimento ao recurso da paciente (ID 112558221). A defesa impetrou Recurso Especial (ID 112558316), o qual foi inadmitido pelo Gabinete da Presidência (ID 112558337). Impetrado Agravo contra Decisão Denegatória de Recurso Especial, em 08 de outubro de 2021 (ID112558403), sendo determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Proferida decisão conhecendo do agravo para não conhecer do Recurso Especial da ora Paciente (ID 136166634, fls. 29/32), ocorrendo o trânsito em julgado em 23 de agosto de 2022 (ID 13616634, fl. 36). Resta, pois prejudicado o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, cabendo ao Juízo das Execuções Penais analisar a questão sobre a concessão do indulto, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, precedente desta Corte: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE INDULTO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar deve ser rejeitada, pois a competência para conceder indulto é do Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. [...]” (Acórdão Número: 1674275. Data de Julgamento: 09/03/2023. Órgão Julgador: 2a Turma Criminal. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Publicado no PJe: 24/03/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus e a ele nego seguimento, com fundamento no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR